Tribunal: TJBA
Processo: 0005193-08.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005193-08.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO INTEGRALMENTE GARANTIDA POR DEPÓSITO EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.

Caso em exame

1.Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. A decisão de primeiro grau baseou-se no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por considerar o valor da causa inferior a dez mil reais e por entender que o processo estava sem movimentação útil há mais de um ano. A cobrança tem como origem uma multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor devido ao descumprimento do dever de informação clara sobre preços.

II. Questões em discussão

2. Averiguar se a tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça são aplicáveis a execuções fiscais que cobram multas administrativas de natureza punitiva e pedagógica.

3. Verificar a validade da extinção da execução fiscal por ausência de movimentação útil quando o processo se encontra integralmente garantido por depósito judicial em dinheiro e com embargos à execução pendentes de julgamento.

III. Razões de decidir

4. O crédito em cobrança possui natureza estritamente administrativa e sancionatória, originado do regular exercício do poder de polícia do Estado na proteção das relações de consumo. A multa não tem finalidade arrecadatória, mas sim o objetivo de repreender condutas lesivas aos consumidores e prevenir novas infrações, o que afasta a aplicação indiscriminada da lógica de desjudicialização desenhada para execuções fiscais de natureza tributária.

5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça condiciona a extinção da execução fiscal de baixo valor à ausência de movimentação útil, à falta de citação ou à não localização de bens penhoráveis. O caso concreto apresenta situação diametralmente oposta, pois a empresa executada foi devidamente citada e realizou o depósito judicial integral do valor atualizado da dívida, garantindo o juízo para a oposição de embargos à execução.

6. A paralisação do trâmite processual decorre exclusivamente da suspensão legal imposta pela pendência de julgamento dos embargos à execução opostos pela devedora, não configurando inércia do ente público credor ou ausência de bens para a satisfação do crédito. A extinção do processo nestas circunstâncias contraria a própria finalidade da execução, que já atingiu o seu objetivo acautelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal e o respectivo julgamento dos embargos.

Tese de julgamento: "1. A orientação firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal não autoriza a extinção de execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa decorrente do poder de polícia, dada a sua natureza sancionatória e pedagógica. 2. É indevida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir sob o fundamento de falta de movimentação útil quando o juízo encontra-se integralmente garantido por depósito em dinheiro e o feito está suspenso aguardando o julgamento de embargos à execução."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0005193-08.2005.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)